Tribunal: TJES
Processo: 0010830-97.2017.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0010830-97.2017.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCOS ANTONIO DIAS DE JESUS

APELADO: BANCO BV FINANCEIRA S.A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR(A):

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATUAL. ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. A taxa de juros remuneratórios estipulada pelo Banco Central não se apresenta inferior à prevista no contrato. Ainda que assim fosse, caberia avaliar a prevalência da autonomia da vontade das partes em optar pela realização do contrato, haja vista outras vantagens que podem ter sido oferecidas pela instituição bancária, de forma a compensar eventual pequena diferença com relação à taxa de juros.

II. A facilitação da defesa do consumidor textualmente elencada como direito (artigo 6º, VIII do CDC) não o exime de produzir as provas que estiverem ao seu alcance, nem mesmo de deduzir seus argumentos com o mesmo esmero com que pretende vê-los apreciados, ao que não se atentara o recorrente.

III. Se assinado o contrato a partir de 30.4.2008 (como é o caso dos autos), rege-se pela Resolução CMN 3.518/2007. A Tarifa de Cadastro é expressamente autorizada; é válida a tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, não havendo
in casu
abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado ou cobrança desproporcional; o seguro prestamista pode ser avençado, inexistindo sequer apontamento sobre abusividade decorrente de onerosidade excessiva.

III.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0010830-97.2017.8.08.0012

APELANTE: MARCOS ANTONIO DIAS DE JESUS

APELADO: BANCO BV FINANCEIRA S.A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

JUIZ: DR. CAMILO JOSE D AVILA COUTO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto em razão da sentença id nº 13468607, que julgou improcedente a pretensão autoral de revisão de contrato bancário.

Em seu apelo o consumidor, em suma, sustentou que a sentença deixou de promover a inversão do ônus da prova, bem como que as tarifas declaradas válidas “não beneficiam o consumidor, em qualquer hipótese, ou seja, são cobrados serviços não solicitados como condição de aquisição de financiamento”.

Colhe-se da exordial a narrativa de que em 09/2014 o consumidor firmou cédula de crédito bancário para financiamento do veículo FIAT PALIO FIRE ECONOMY, acostada cópia à fl. 14, depreendendo-se previsão, entre outras, das seguintes cobranças: taxa de juros anual (23,48%), tarifa de cadastro (R$496,00), tarifa de avaliação do bem (R$306,00), registro de contrato (R$252,10), seguro prestamista (R$700,00).

Pois bem. Em meu sentir, não prospera a irresignação.

Com efeito, os Tribunais Superiores já pacificaram a exegese de relativização do
pacta sunt servanda
, de forma a afastar cláusulas abusivas que afrontam os direitos consumeristas instituídos pelo Código de Defesa do Consumidor. Veja-se:

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. ARRENDAMENTO MERCANTIL. 'PACTA SUNT SERVANDA'. MITIGAÇÃO. PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR. BEM REINTEGRADO. DEVOLUÇÃO DO VALOR RESIDUAL GARANTIDO. VIABILIDADE. PERDAS E DANOS. COMPROVAÇÃO. SUMULA 7/STJ.
1.
'
É possível ao magistrado manifestar-se sobre eventuais cláusulas abusivas do contrato bancário, diante da incidência do Código de Defesa do Consumidor, relativizando o princípio do pacta sunt servanda
(cf. AgRg no Resp 732.179, Quarta Turma, Rel. Min. Jorge Scartezzini, DJ 15.05.06)'. (AgRg no REsp 849.442/RS, Rel. Min. HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, QUARTA TURMA, julgado em 22/05/2007, DJ 04/06/2007, p. 368) (...)”(
STJ
; AgRg no REsp 1245399/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/02/2013, DJe 04/03/2013)

Nesta toada, revela-se perfeitamente possível que o julgador, ao analisar o caso concreto, afaste a incidência do “pacto de fidelidade ao contratado” nas hipóteses em que houver afronta à Lei do Consumidor.

Necessário considerar que a facilitação da defesa do consumidor textualmente elencada como direito (artigo 6º, VIII do CDC) não o exime de produzir as provas que estiverem ao seu alcance, nem mesmo de deduzir seus argumentos com o mesmo esmero com que pretende vê-los apreciados, ao que não se atentara o recorrente.

Como destacado em sentença, “em consulta ao sítio eletrônico do Banco Central do Brasil (www.bcb.gov.br), onde constam as taxas médias de juros praticados pelas instituições financeiras desde janeiro de 1999, apurou-se que em setembro de 2014, quando se deu a pactuação em comento, a taxa média para financiamentos para pessoa física para a aquisição de veículos foi fixada em torno de 29,95% a.a, o que importa dizer que a taxa de juros remuneratórios pactuada, qual seja, 23,48% a.a (fls. 14), não se encontra maculada por abusividade, vez que estabelecida em
índice inferior à média
” (grifo nosso).

Ainda que a previsão contratual em alguma medida a superasse não haveria
ipso facto
abusividade, na medida em que deve prevalecer a autonomia da vontade das partes em optar pela realização do contrato, haja vista que outras vantagens podem ter sido oferecidas ao consumidor de forma a compensar a pequena diferença com relação à taxa de juros.

É nesse sentido a jurisprudência deste Eg. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA – INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 285-A DO CPC – REJEITADA - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS – TARIFA DE ABERTURA DE CRÉDITO (TAC) – CONTRATO CELEBRADO ANTES DE 30⁄04⁄08 – LEGALIDADE – LÂMINA DE CARNÊ – AUSÊNCIA DE EFETIVA COBRANÇA – TARIFA DE CADASTRO E COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – PRETENSÃO PREJUDICADA – AUSÊNCIA DE VALORES ABUSIVOS – FLEXIBILIZAÇÃO DO PACTA SUNT SERVANDA – AUSÊNCIA DE EXCESSIVA ONEROSIDADE - RECURSO IMPROVIDO – FIXAÇÃO DE CUSTAS E HONORÁRIOS DE OFÍCIO. [...]
2. A jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça tem entendido que a contratação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano não induz, por si só, a qualquer ilegalidade, cuja aferição deve ser feita no caso concreto. Na demanda em análise, verifica-se que a taxa média de juros no período em que o contrato entre as partes foi celebrado era muito próxima à praticada no mercado, fator suficiente para afastar qualquer alegação de abusividade.
(TJES, Apelação nº 35120258542, p. em 16/11/2015).

Outrossim, (I) se assinado o contrato a partir de 30.4.2008 (como é o caso dos autos), “o contrato rege-se pela Resolução CMN 3.518/2007 e, posteriormente, tem-se a Resolução CMN 3.919/2010. [...] A Tarifa de Cadastro é expressamente autorizada, podendo ser cobrada apenas no início do relacionamento com o cliente“ (Rcl n. 14.696/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 26/3/2014, DJe de 9/4/2014); (II) tem-se a “Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto” (REsp n. 1.578.553/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 28/11/2018, DJe de 6/12/2018), não havendo nos autos nada a obstar a cobrança efetivada, as quais viabilizaram sua existência.

Por fim, considerando que “o contrato de seguro do tipo prestamista é aquele pelo qual o estipulante tem a garantia de pagamento do saldo devedor de operação realizado com o segurado, com o recebimento da indenização securitária, em caso de falecimento do contratante” (AgInt no REsp n. 1.807.026/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/8/2019, DJe de 5/9/2019), inexistindo sequer apontamento sobre abusividade decorrente de onerosidade excessiva, descabe acolher o argumento do consumidor.

Por todo o exposto,
conheço e nego provimento ao recurso
, eis que acertados os termos em que proferida a sentença.

Atento ao artigo 85, §11 do CPC, majoro a verba honorária em 1%, observado o disposto no artigo 98, §3º do mesmo diploma.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.